Tribunal: TJES
Processo: 5019786-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019786-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANNA CARVALHO GRECO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luanna Carvalho Greco contra acórdão da 4ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A parte embargante alegou vícios no julgado, especialmente quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, e pleiteou prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara, analítica e fundamentada a questão dos juros remuneratórios, afirmando que a estipulação de taxa superior a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme orientação da Súmula 382 do STJ.

O voto condutor comparou a taxa contratual de 10,48% a.m. com a média de mercado divulgada pelo Banco Central (6,72% a.m.), concluindo que, embora superior, a taxa não era irrazoável a ponto de justificar intervenção judicial, à luz do princípio pacta sunt servanda.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, não se confundindo com a insatisfação da parte quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal ou com a existência de precedentes em sentido diverso.

Os embargos foram manejados com o nítido propósito de rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via recursal, cuja finalidade é restrita à correção de vícios formais do julgado.

A pretensão de prequestionamento não se sustenta na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo pacífico o entendimento de que não cabe embargos de declaração com esse exclusivo objetivo.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão abrange adequadamente as questões debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A oposição de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento é inadmissível na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A divergência entre o entendimento do acórdão e a interpretação da parte ou de outros julgados não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019786-05.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
LUANNA CARVALHO GRECO

EMBARGADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUANNA CARVALHO GRECO em razão do Acórdão, proferido por esta 4ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Alexandre Puppim para a egrégia Primeira Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o acórdão embargado enfrentou de forma analítica e fundamentada a questão dos juros remuneratórios, consignando expressamente que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ. Mais do que isso, o voto condutor realizou o cotejo entre a taxa praticada no contrato (10,48% a.m.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (6,72% a.m.).

Concluiu-se, fundamentadamente, que embora a taxa pactuada fosse superior à média, ela não se revelava "irrazoavelmente desproporcional a ponto de caracterizar abusividade e autorizar a intervenção judicial". É dizer: o Tribunal reconheceu a disparidade, mas, dentro do seu livre convencimento motivado e amparado em precedentes desta Corte, entendeu que o diferencial não atingia o patamar de "flagrante desproporção" exigido para a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não a contrariedade entre a tese adotada pelo Tribunal e a pretensão da parte ou o entendimento de outros julgados. O fato de a embargante colacionar precedente diverso ou interpretar os dados financeiros de forma distinta não caracteriza vício sanável por esta via.

Com efeito, o que se observa é o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, buscando a prevalência de uma interpretação que lhe seja favorável em detrimento daquela fundamentadamente exposta no acórdão. O sistema processual, contudo, reserva instrumentos específicos para a reforma do julgado por erro
in iudicando
, não sendo os embargos de declaração a sede adequada para tanto.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.